Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-10.2008.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000920-10.2008.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DJALMA SILVA MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do CPC, por abandono da causa e desídia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando: (i) não houve intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) existiam requerimentos do exequente pendentes de cumprimento pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias, conforme disposto expressamente no § 1º do mesmo artigo, requisito não observado no caso concreto. 4 - O exequente não permaneceu inerte, tendo apresentado manifestações nos autos requerendo providências para o prosseguimento do feito, como o redirecionamento da execução para os corresponsáveis, a citação destes e a realização de bloqueio via sistema SISBAJUD. 5 - Não caracteriza abandono da causa quando há pendência de cumprimento de diligências já requeridas e deferidas pelo juízo, em observância ao princípio do impulso oficial previsto no art. 2º do CPC e ao disposto no art. 7º da Lei de Execuções Fiscais. 6 - Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ e o § 3º do art. 240 do CPC, segundo os quais a parte não deve ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, incisos II e III, e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000920-10.2008.8.05.0153, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelado DJALMA SILVA MEDEIROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02